Tribunal: TJDFT
Processo: 0006983-72.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0006983-72.2016.8.07.0005Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LETICYA STEPHANY SANTOS CASTRO OLIVEIRA APELADO: CLEVIO ROSA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AFETO. VALOR JURÍDICO. DIREITO DA PERSONALIDADE. ABANDONO AFETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
1. A tutela jurídico-estatal da família deve considerar as especificidades e idiossincrasias próprias dos indivíduos que compõem o espaço familiar, partindo-se daí para uma compreensão ampla do cenário em que seus membros estão inseridos, para que o escopo social da jurisdição de eliminar os conflitos e gerar a pacificação social seja compreendido pelos litigantes que possuem laços familiares.
2. Os limites do exame jurisdicional para a análise da ocorrência de abandono afetivo estão delimitados pela verificação objetiva do cumprimento ou não da obrigação jurídica de cuidados de criação e educação, dentro das possibilidades factíveis dos membros do núcleo familiar, nos termos do artigo 227 da Carta Magna.
3. Denota-se a relevância da proteção jurídica do afeto como direito da personalidade de cada indivíduo, razão pela qual a lesão ao referido direito configura reprovável ato ilícito que carece de efetiva compensação.
4. No âmbito das relações familiares, para a configuração da responsabilidade civil do genitor, no caso de abandono afetivo, deve ficar comprovada a conduta omissiva ou comissiva deste quanto ao dever jurídico de convivência com o filho; o dano, caracterizado pelo transtorno psicológico sofrido, e o nexo causal entre o ilícito e o dano suportado, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
5. Presentes os elementos de prova que imputam o dano moral pretendido, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do pai em razão de abandono afetivo de filho.
6. Diante da inexistência de regra legal que norteie o cálculo do valor da compensação por danos morais, incumbe ao magistrado pautar sua avaliação baseada no grau de culpa do agente causador do dano; na repercussão do ato na vida da parte autora, na situação financeira de ambas as partes, sem se olvidar do duplo caráter indenizatório, quais sejam: inibir atos semelhantes àquele que deu origem à demanda e ressarcir o prejuízo causado sem ensejar o enriquecimento da vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.